Tribunal: TJES
Processo: 5004842-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA - JUSTIFICADA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - VÁRIOS RÉUS – VÁRIAS TESTEMUNHAS - DIVERSAS DECISÕES NO TRÂMITE DO PROCESSO - ORDEM DENEGADA.

A prisão do paciente restou devidamente amparada nos artigos 282, 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal, destacando-se o
periculum libertatis
, a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
praticado, especialmente porque um dos corréus do crime de roubo praticou durante a ação, violência sexual contra uma das vítimas (estupro), o que serviu para ampliar o sentimento de medo.

O relativo atraso da marcha processual não se mostra suficiente para ensejar a ilegalidade da prisão por excesso de prazo, ante a complexidade da causa, em razão da quantidade de réus e testemunhas, bem como pelas diversas decisões emanadas no curso da ação.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR(A)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004842-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONATAN BENTA BARROS
COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004842-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONATAN BENTA BARROS
ADVOGADO DO (A) PACIENTE: ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO - ES16536

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DIONATAN BENTA BARROS
, em face do constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, ao decretar a prisão preventiva pela suposta prática do delito de roubo em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas, violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca e simulacro de arma de fogo (art. 157, §2º, II, V e VII, do CP).

O impetrante aduz a existência de excesso de prazo na segregação, eis que o paciente se encontra preso há mais de 1 (um) ano, sendo redesignada a audiência de instrução e julgamento em duas oportunidades, razão pela qual pleiteia a concessão da ordem em sede liminar.

Pedido liminar indeferido (id. 2739150).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2901098).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004842-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONATAN BENTA BARROS
ADVOGADO DO (A) PACIENTE: ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO - ES16536

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Ratifico o relatório e assumo a relatoria do feito.

O impetrante alega, em síntese,
a existência de excesso de prazo na segregação, eis que o paciente se encontra preso há mais de 1 (um) ano
, sem que tenha se findado a instrução processual.

Após analisar os autos, observo que o paciente foi denunciado com outros dois réus, sendo-lhes imputada a prática do delito de roubo em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas, violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca e simulacro de arma de fogo (art. 157, §2º, II, V e VII, do CP).

Verifica-se, ainda, que a prisão preventiva do paciente restou justificada na decisão do magistrado de primeiro grau, eis que demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, encontrando-se presentes os requisitos dos artigos 282, 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal, notadamente por ser crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, bem como diante da gravidade concreta do delito.

Isso porque o crime foi supostamente cometido em concurso de agentes, onde os flagrados teriam praticado, além do crime de roubo, o estupro contra uma das vítimas por parte do corréu Erenilton, mediante o uso de violência e grave ameaça, de modo a ampliar o temor quanto à ação dos réus.

Verifica-se, portanto, que a manutenção da prisão está fundada na garantia da ordem pública, sobretudo diante do
modus operandi
empregado pelo grupo, que evidencia a gravidade concreta do delito e caracteriza o
periculum libertatis
do paciente.

Além disso, consta dos autos que a audiência de instrução e julgamento está designada para a data de 4.8.2022, visando a oitiva das testemunhas ausentes, fato que também justifica o suposto atraso na marcha processual.

Destaque-se que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, observa-se que os atos processuais vêm sendo regularmente praticados, inclusive com a última decisão proferida em 13.7.2022.

Não se pode olvidar, ainda, que a eventual ampliação do prazo de tramitação do processo deve ser analisada com base no princípio da razoabilidade, haja vista que
o presente caso concreto
possui particularidades que ocasionaram a necessidade de dilação da fase de formação da culpa, pois o roubo foi praticado por três corréus, acrescido de estupro por um deles, além da fuga posterior, o que demanda diligências ampliadas para esclarecimento dos fatos.

Nesse sentido, a ausência do pretendido efeito decorrente do alegado excesso de prazo em casos de maior complexidade, com pluralidade de réus e testemunhas já se encontra pacificado no c. STJ:

[...] EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. CAUSA COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE TESTEMUNHAS. EXTENSO TRABALHO INVESTIGATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]

9.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

10. Na espécie,
a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus
(14), com advogados distintos,
extenso número de testemunhas
, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual.

11. Ademais,
não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.

12. Agravo regimental improvido. [...] (AgRg no HC n. 725.077/AM, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022.)

Não observada a desídia do magistrado, nem mesmo ilegalidades nas decisões proferidas, além dos transtornos provocados pela suspensão dos trabalhos presenciais no âmbito do TJES em razão da pandemia do coronavírus, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, presentes o
fummus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA - JUSTIFICADA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - VÁRIOS RÉUS – VÁRIAS TESTEMUNHAS - DIVERSAS DECISÕES NO TRÂMITE DO PROCESSO - ORDEM DENEGADA.

A prisão do paciente restou devidamente amparada nos artigos 282, 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal, destacando-se o
periculum libertatis
, a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
praticado, especialmente porque um dos corréus do crime de roubo praticou durante a ação, violência sexual contra uma das vítimas (estupro), o que serviu para ampliar o sentimento de medo.

O relativo atraso da marcha processual não se mostra suficiente para ensejar a ilegalidade da prisão por excesso de prazo, ante a complexidade da causa, em razão da quantidade de réus e testemunhas, bem como pelas diversas decisões emanadas no curso da ação.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 27 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR(A)

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.